Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré ALINE VIEIRA DE PAIVA, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. De início, a embargante informa o ajuizamento dos embargos com a finalidade de prequestionamento. Aduz, ainda, que houve omissão quanto à questão em torno de sua participação ou não na realização do negócio jurídico. Ao final, pede a suspensão do processo para remessa à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 14 da Lei no 10.259/01.

II. Os embargos são tempestivos e foram apresentadas as contrarrazões (ID 50005209).

III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

IV. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

V. Em reforço, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma preconizada pelo Enunciado 125 do FONAJE.

VI. Quanto ao pedido de uniformização de jurisprudência, sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Turma Recursal diverge de acórdão mencionado no ID 49472593 - Pág. 4, de origem desconhecida, tem-se que o art. 90 do RITR dispõe que o ‘pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais’. Além disso, o art. 92 do mesmo regimento prevê que ‘o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento do mérito do recurso’. Vê-se, portanto, que o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pela turma, de modo que pela via equivocada e fora do prazo devido. Não se admite a instauração de tal instrumento processual para obtenção de reforma da decisão.

VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da lei no 9.099/95.